Tribunal: TJDFT
Processo: 0701152-60.2025.8.07.0013
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Ementa: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. APELAÇÃO CÍVEL. EVENTO MUSICAL. ADOLESCENTES DESACOMPANHADAS EM DESACORDO COM ALVARÁ JUDICIAL. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO POR AMOSTRAGEM. FÉ PÚBLICA E PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS FISCALIZATÓRIOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PROMOTOR. MULTA DO ART. 258 DO ECA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença da 1a Vara da Infância e da Juventude do DF que julgou procedente a representação por infração administrativa e aplicou multa de 3 salários-mínimos (art. 258 do ECA), em razão de fiscalização da SEAPRO/1VIJ, em evento realizado em 16/02/2025, na qual foram encontradas duas adolescentes (nascidas em 2010) desacompanhadas, em desacordo com o alvará que permitia acesso sem acompanhantes apenas a maiores de 16 anos (Auto de Infração no 894/2025). O Apelante suscita nulidade do auto por vício formal e defende a necessidade de dolo ou culpa; o Ministério Público pugna pelo desprovimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Auto de Infração no 894/2025 é válido, à luz de supostos vícios formais e da alegada ausência de ciência do Apelante sobre a entrega das adolescentes aos responsáveis; (ii) estabelecer se a responsabilização pela infração do art. 258 do ECA exige demonstração de dolo ou culpa do promotor do evento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto documental identifica nominalmente as duas adolescentes e formaliza a entrega a seus responsáveis, suprindo a qualificação “por amostragem” constante do formulário do auto, que não invalida o ato.
4. Os atos dos Agentes de Proteção da Infância e da Juventude gozam de fé pública e presunção de legitimidade, incumbindo ao autuado produzir prova robusta para desconstituí-los, ônus não satisfeito pelo Apelante.
5. A ciência do promotor acerca da posterior entrega das adolescentes é irrelevante para a tipicidade, pois a infração se consuma com o ingresso/permanência indevida no evento, sendo a entrega medida protetiva subsequente.
6. A conduta do art. 258 do ECA se configura pela inobservância das regras de acesso (inclusive do art. 75 do ECA e das condições do alvará), bastando a presença de uma única adolescente em situação irregular para a consumação; a ocorrência com mais de uma pessoa apenas corrobora a falha de vigilância.
7. O tipo do art. 258 do ECA é de mera conduta (“deixar de observar”), razão pela qual a responsabilidade do promotor é objetiva, prescindindo de dolo ou culpa; mantida a multa no patamar de 3 salários-mínimos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O auto de infração lavrado por amostragem é válido quando instruído por relatório e termos que individualizam os adolescentes e documentam a ocorrência.”; “2. Os atos dos Agentes de Proteção gozam de fé pública e presunção de legitimidade, cabendo ao autuado desconstituí-los por prova robusta.’; “3. A infração do art. 258 do ECA se configura pela inobservância do art. 75 do ECA e das condições do alvará, consumando-se com o ingresso/permanência indevida.”; “4. A responsabilização do promotor do evento por infração do art. 258 do ECA é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de dolo ou culpa.”; “5. A entrega posterior dos adolescentes aos responsáveis não elide a infração já consumada.”.
________
Dispositivos relevantes citados: ECA (Lei no 8.069/1990), arts. 75 e 258.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2008930, 0703177-80.2024.8.07.0013, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 10/06/2025, DJe 26/06/2025. TJDFT, Acórdão 1922481, 0703615-43.2023.8.07.0013, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 12/09/2024, DJe 26/09/2024.